Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706212-67.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BERCHOLINA FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, C. E. T. D. S., M. E. T. L., F. T. D. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MAURILIA CAMARA DE SOUSA, REGIANE FERREIRA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/19, LEI No 8.213/91 E LEI No 8.112/90. EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES. EXCLUSÃO DOS GENITORES. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União (art. 21, XIV, da Constituição Federal – CF88), de modo que as normas aplicáveis à espécie são aquelas atinentes ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Leis no 8.112/90 e 8.213/91). 1.1. Assim, aplica-se à hipótese os preceitos dispostos no art. 23, § 4o, da Emenda Constitucional – EC no 103/2019, a qual estabelece que “[o] tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991”, e subsidiariamente pelos ditames da Lei no 8.112/90. 2. A norma prevista no art. 16, § 1o, da Lei no 8.213/91 e também do disposto no art. 217, § 1o, da Lei no 8.112/90 é expressa no sentido de que são excluídos do pensionamento os genitores do servidor falecido, se este tiver deixado cônjuge, companheiro ou filhos dependentes como pensionistas. 2.1. A negativa administrativa em conceder o benefício de pensão por morte à requerente está de acordo a literalidade do texto legal supramencionado. 3. Não há falar em inconstitucionalidade dos art. 217, § 1o, da Lei no 8.112/90 e do art. 16, § 1o, da Lei no 8.213/91, tendo em vista que o próprio Constituinte remeteu a normatização do rol de prioridades da pensão por morte à legislação infraconstitucional (art. 23 da EC 103/19), o que, inclusive, está de acordo com outras normas também constitucionais, sobretudo aquelas que visam a proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 CF88). 4. Recurso desprovido. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 40, §20, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão combatido, ao negar provimento ao pleito de reconhecimento de pensão por morte à recorrente, não levou em consideração julgado vinculante do Supremo Tribunal Federal na oportunidade do Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 5801. Afirma que, “após a propositura da ação e a interposição do recurso, mas antes do julgamento da Apelação, esta Corte pronunciou-se a respeito da norma que rege o direito previdenciário dos policiais civis do Distrito Federal e demais forças de segurança, dirimindo a controvérsia sobre o tema. A decisão tomada na ADI 5801, em sessão virtual de 30/08/2024, determinou que a Constituição Federal proíbe que haja mais de um regime próprio de previdência social e mais de um órgão gestor desse regime em cada unidade da federação, nos termos do art. 40, § 20 da CF/88. (...) Assim, apesar de a Constituição Federal atribuir à União a responsabilidade de organizar e manter as forças de segurança do DF, a decisão determinou que a PCDF está hierarquicamente subordinada ao Governador do DF e, em se tratando de servidores distritais, a vinculação se dá ao Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, portanto, à Lei Complementar 769/2008”. Acrescenta que a decisão do Supremo validou a Lei Complementar Distrital como norma pertinente ao regime previdenciário dos policiais civis e militares, desvinculando-os definitivamente dos regimes de previdência da União. Aduz que “além da vedação presente no artigo 40, §20 da CF/88, já mencionada, o art. 1o do Decreto-Lei no 2.266/1985 que criou a Carreira Policial Civil do Distrito Federal, ratificam o entendimento de que os policiais integram a carreira de servidores distritais”. Reitera que não tinha como arguir a inconstitucionalidade da decisão com suporte na ADI 5.801, pois foi julgada no período após a interposição da apelação e antes da decisão colegiada. Pondera que o artigo 30-A da Lei Complementar Distrital 769/2008, norma aplicável ao caso, determina que os genitores que recebem pensão alimentícia são beneficiários da pensão por morte vitalícia. Busca, assim, seja reconhecido o direito da parte recorrente ser incluída no rol de dependentes do servidor falecido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 40, §20, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “O dispositivo apontado como violado, nos termos trazidos no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. A matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1512633 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). Em igual teor, o ARE 1492576 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025. Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028